Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-78.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001849-78.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
ROBERTA SILVA SAMPAIO

APELADO: DELCIMAR JOANA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDITH MARIA MELO CAVALCANTE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SUTURA EM JOELHO, SEM A RETIRADA DE CORPO ESTRANHO. AFASTAMENTO DA AUTORA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE POSTERIOR CIRURGIA PARA RETIRADA DO OBJETO DO CORPO DA AUTORA. DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM BEM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.